Tribunal: TJDFT
Processo: 0745165-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA INCONTORNÁVEL. PROCEDIMENTOS ELETIVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado em ação de obrigação de fazer, visando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear, de imediato, cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência destinada a obrigar o plano de saúde a custear, em caráter imediato, cirurgia reparadora pós-bariátrica.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Embora haja plausibilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica para realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica, não se verifica urgência incontornável apta a justificar a antecipação da medida, pois os procedimentos possuem natureza eletiva e não evidenciam risco iminente à vida ou agravamento irreversível do quadro clínico.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) admite a cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, desde que comprovado seu caráter funcional e reparador, mas também reconhece a possibilidade de junta médica para dirimir dúvidas, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo.
6. A Lei no 14.454/2022, ao permitir cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS mediante critérios técnicos e científicos, reforça a necessidade de dilação probatória.
7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/98, art. 35-C; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1069; TJDFT, Acórdão 2013145, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1984409, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025.